Tribunal: TJMT
Processo: 1011062-32.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011062-32.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FLAVIO BUENO PEDROZA - CPF: 009.266.581-07 (ADVOGADO), DIRLEI SCHLINDVEIN MASSOLA - CPF: 626.982.901-10 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMA 1.234 DO STF. CUSTO ANUAL SUPERIOR A 210
SALÁRIOS MÍNIMOS
. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISPENDÊNCIA. ANÁLISE PELO JUÍZO FEDERAL COMPETENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da Justiça Estadual em favor da Justiça Federal, em ação de obrigação de fazer ajuizada para obtenção do medicamento Trastuzumabe Deruxtecan (
Enhertu
®), sob o fundamento de que se trata de medicamento oncológico não incorporado ao SUS, com custo anual superior a 210
salários mínimos
, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234 da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para processamento e julgamento da demanda relativa ao fornecimento de medicamento oncológico não incorporado ao SUS deve ser fixada na Justiça Federal em razão do custo anual do tratamento superar 210
salários mínimos
; e (
ii
) estabelecer se cabe ao Tribunal Estadual apreciar, desde logo, a alegação de litispendência suscitada pelo ente estadual após o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O medicamento Trastuzumabe Deruxtecan (
Enhertu
®), embora possua registro na ANVISA, não está incorporado às políticas públicas do SUS, não constando da RENAME nem dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas aplicáveis, circunstância que atrai a incidência dos Temas 6 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal.

4.
O Supremo Tribunal Federal fixou, no Tema 1.234 da repercussão geral, que compete à Justiça Federal processar e julgar demandas relativas a medicamentos não incorporados ao SUS e medicamentos oncológicos registrados na ANVISA quando o custo anual do tratamento for igual ou superior a 210
salários mínimos
.

5.
A modulação dos efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal determina a aplicação da tese às ações ajuizadas após 19.9.2024, hipótese verificada no caso concreto, em que a ação foi proposta em 8.8.2025.

6.
O cálculo do custo anual do tratamento deve observar o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), nos termos da Lei n. 10.742/2003 e do art. 292 do CPC.

7. O custo anual estimado do tratamento com o medicamento prescrito alcança o montante de R$ 541.353,60, valor substancialmente superior ao limite de 210
salários mínimos
vigente em 2025, correspondente a R$ 318.780,00.

8. A definição da competência jurisdicional considera a repercussão econômica anual do tratamento, independentemente da limitação temporal inicialmente constante da prescrição médica, a fim de evitar a fragmentação artificial do custo terapêutico.

9. Reconhecida a incompetência da Justiça Estadual, compete ao Juízo Federal apreciar eventual ocorrência de litispendência entre demandas envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10
. Recurso

não provido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 109, I. CPC, art. 292. Lei n. 10.742/2003.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral. TJMT,
ApCiv
n. 1003722-50.2025.8.11.0007, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
gravo de Instrumento

interpost
o
contra a
decisão interlocutória
proferida pelo Juízo da
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT,

na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
n. 1022865-98.2025.8.11.0015, por meio da qual foi declinada a competência da Justiça Estadual em favor da Justiça Federal, sob o fundamento de que a demanda versa sobre o fornecimento de medicamento oncológico não incorporado ao Sistema Único de Saúde, cujo custo anual supera o limite de 210 salários mínimos, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.234 da repercussão geral (Id 353131387).

O agravante sustenta que, por ter sido o tratamento prescrito exclusivamente pelo período de três meses, não se aplica o entendimento firmado no Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que inexistem tratamento anual e projeção financeira anual.

Aduz, ainda, que o valor atribuído à causa é inferior a
210 salários
mínimos, especialmente porque a obrigação já teria sido cumprida mediante bloqueio judicial de valores.

Dessa forma, requereu a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, ao argumento de que a probabilidade do direito decorre da limitação temporal do tratamento ao período de seis meses e da inexistência de extrapolação do teto de 210
salários mínimos
.

Sustenta, ademais, que o perigo de dano estaria configurado pelo indevido deslocamento da competência, pelo atraso na conclusão do processo e pelo prejuízo à fixação dos honorários advocatícios. Ao final, pugna pelo
provimento
do recurso (Id 353131378).

Este Relator
indeferiu
o pedido de efeito suspensivo (Id 353166376).

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso arguiu, preliminarmente, a existência de litispendência com ação em trâmite na Justiça Federal. No mérito, manifestou-se pelo

não provimento
do
agrav
o
(Id

363396898
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

não
provimento
do recurso (Id

364759875
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preliminar
es

I – Da incompetência da Justiça
Estadual
:

No caso em exame,

verifica-se que a insurgência recursal se restringe exclusivamente à matéria preliminar de incompetência jurisdicional, razão pela qual o presente agravo de instrumento será analisado apenas sob essa perspectiva.

Conforme relatado, a demanda visa o fornecimento do medicamento Trastuzumabe Deruxtecan (
Enhertu
®). Consultando as listas oficiais do Sistema Único de Saúde, verifica-se que o fármaco, embora possua registro na ANVISA, não está incorporado ao SUS, não constando na RENAME nem nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para a enfermidade oncológica da agravante. Tal situação atrai a aplicação imediata dos precedentes vinculantes dos Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1234 (RE 1.366.243), fixou, entre outras, a seguinte tese:

1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

A modulação dos efeitos deste precedente estabeleceu que as novas regras de competência se aplicam às ações ajuizadas após 19.9.2024. No caso em tela, a ação foi protocolada em
8
.
8.
202
5
, atraindo a incidência integral do critério objetivo de valor.

Passo ao cálculo do valor do tratamento.

Segundo o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG ICMS 0%), o menor custo da unidade de 100mg do medicamento é de R$ 11.278,20.

A prescrição médica determina o uso de 400mg a cada 21 dias. Para fins de suprimento da dosagem, são necessários 4 frascos por ciclo
(infusão endovenosa por 1 hora). O custo por ciclo é de R$ 45.112,80 (4 x 11.278,20). Multiplicando o custo mensal/ciclo por 12 meses, chega-se ao valor anual estimado de R$ 541.353,60.

Considerando que o
salário mínimo
vigente no ano de 2025 corresponde a R$ 1.518,00, verifica-se que o limite de 210
salários mínimos
perfaz o montante de R$ 318.780,00.

Nesse contexto, evidencia-se que o custo anual do tratamento excede substancialmente o limite de alçada da Justiça Estadual, ultrapassando-o em cerca de R$ 222.573,60, o que atrai a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da demanda, em razão do interesse jurídico da União.

Sob essa ótica, o agravante alegou que, como o medicamento foi prescrito apenas pelo período de três meses, não há como reconhecer a aplicação da referida tese, uma vez que esta somente se enquadraria em hipóteses de tratamentos contínuos ou de longa duração.

C
umpre observar que, para fins de definição da competência jurisdicional, deve-se considerar o valor anual do tratamento medicamentoso, apurado com base no Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), em conformidade com a Lei n. 10.742/2003 e com o art. 292 do Código de Processo Civil.

Tal critério possibilita a aferição objetiva da repercussão econômica global da terapêutica perante o Sistema Único de Saúde, impedindo que a fragmentação do custo mensal ou de fornecimentos pontuais comprometa a correta definição da competência.

Nesse sentido:

“
Compete à Justiça Federal julgar demandas relativas ao fornecimento de medicamento não efetivamente incorporado ao SUS, mas com registro na ANVISA, quando o custo anual do tratamento ultrapassar 210 salários-mínimos.” (TJMT,
ApCiv
1003722-50.2025.8.11.0007, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/04/2026)

Assim, tendo em vista que a presente demanda foi ajuizada após o marco temporal estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal e que o valor anual do tratamento ultrapassa substancialmente o limite de 210
salários mínimos
previsto no Tema 1.234, impõe-se o reconhecimento da competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da demanda, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal.

I
I
– Da litispendência:

O Estado de Mato Grosso, preliminarmente, arguiu o agravante ajuizou anteriormente a ação de n. 1000194-96.2025.4.01.3603, em tramite perante a 2a Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop contendo a mesma causa da pedir e o mesmo pedido, havendo, portanto, manifesta litispendência.

Ocorre que, reconhecida a incompetência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da demanda, a apreciação da eventual ocorrência de litispendência deve ser submetida ao Juízo Federal competente, a quem compete examinar as questões processuais atinentes à regularidade e à viabilidade do prosseguimento da ação.

Portanto, embora haja elementos indicativos de identidade entre as demandas apontadas pelo Estado de Mato Grosso, não cabe a este órgão jurisdicional emitir pronunciamento definitivo acerca da configuração da litispendência, matéria cuja apreciação deverá ser realizada pelo Juízo Federal competente após a redistribuição dos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo a decisão agravada que declinou da competência para julgamento da ação em favor da Justiça Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026